Tribunal: TJES
Processo: 5008725-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Previdência privada; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008725-25.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARIA NEVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Previdência Usiminas e Maria Neves do Nascimento, em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela primeira, mantendo a execução das astreintes com minoração do valor. As partes embargantes alegaram omissões relativas a temas como excesso de execução, observância ao título executivo, inclusão em folha de pagamento e eficácia de decisões anteriores sobre astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à titularidade dos recursos do fundo, excesso de execução e análise dos cálculos, conforme alegado pela Previdência Usiminas;

(
II
) saber se o acórdão deixou de enfrentar a natureza da obrigação de fazer (inclusão em folha) e a eficácia das decisões anteriores sobre a incidência de astreintes, conforme alegado por Maria Neves do Nascimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1 .
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
O acórdão embargado enfrentou todas as matérias relevantes à solução da controvérsia, inclusive com remissão expressa à jurisprudência do STJ sobre a responsabilidade da entidade de previdência privada.

3.
Quanto à alegação de omissão no tocante à titularidade de submassas do fundo, o acórdão foi claro ao apontar a responsabilidade da Previdência Usiminas, independentemente da separação patrimonial, com base em precedentes do STJ.

4.
Em relação à alegação de omissão quanto à natureza da obrigação e incidência de astreintes, o acórdão consignou expressamente a impossibilidade de sua incidência em obrigação de pagar, com base na jurisprudência dominante.

5.
Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos não merecem provimento, tratando-se de mera tentativa de rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de solidariedade entre submassas de fundo previdenciário não exime a entidade gestora da obrigação de cumprir os benefícios pactuados, conforme interpretação consolidada pelo STJ.

2.
Não incidem astreintes sobre obrigação de pagar quantia certa, conforme entendimento do STJ e do TJE
S.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPC, art. 1.022; LC nº 109/2001, arts. 3º, VI; 6º; 7º; 9º; 34, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.964.067/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo. TJES, EDcl no AI nº 0003495-83.2020.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 12/07/2022, DJES 25/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008725-25.2022.8.08.0000.

EMBARGANTE/EMBARGADA: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

EMBARGADA/EMBARGANTE: MARIA NEVES DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Previdência Usiminas

e Maria Neves
d
o Nascimento

op
useram, em peças distintas,

recursos de
e
mbargos de declaração
(id
9355046
e id 9277381
)

objetivando ver
suprida alegada omissão
no julgamento que resultou no acórdão
(id
9136710
–
fls.

0
1-
10
)
que, à unanimidade,
deu parcial

provimento ao recurso
de
a
gravo de instrumento
interposto pela

Previdência
U
siminas

em
face da
respeitável decisão
1

que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como manteve a execução das astreintes, determinando tão somente a minoração do seu valor, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento indevido
(
fls. 393-424
) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Décima
Sétima
Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n.
00389012020108080024.

Nas razões recursais
(id 9355046,
fls.

01-
18
)

a
embargante
Previdência Usiminas
alegou, em síntese,
que:
1)
o v. acórdão incorreu em omissão “
quanto ao excesso de execução”
(fl. 0
1
)
;
2) “a decisão embargada privilegia a satisfação do crédito da agravada/embargada, mas se omite sobre outra norma básica contida no título executivo: o ‘à custa de quê’ esse crédito deve ser satisfeito” (fl. 10); 3) “a partir do momento em que o aresto impugnado constata a existência de duas submassas no PBD/CNPB 1975.0002-18, não pode presumir que o patrimônio ali existente pertence, integral ou parcialmente, à submassa Cofavi. A constatação da existência de duas submassas impõe, em observância do standard de preservação constante no título executivo, a investigação séria e aprofundada da titularidade dos recursos hoje existentes” (fl. 10);
4) “inobservância do título executivo e da coisa julgada (violação dos arts. 489, § 3º, 503, 505 e 506, c/c art. 1.022, II, todos do CPC). Decisão que ignora e vulnera o sistema estabelecido na Lei Complementar n. 109/2001 (violação do art. 3º, VI, dos arts. 2º, 6º e 18, §§1º e 2º, do art. 7º, do art. 9º, e do art. 34, I, ‘b’, todos da LC 109/2001)” (fl. 1
1
); e 5) “ausência de análise dos fundamentos e dos pedidos de impugnação dos cálculos” (fl. 15)
.

Já nas razões dos embargos de declaração opostos por Maria Neves do Nascimento (id 9277381, fls. 01-7) sustentou-se, em síntese, que: 1) subsiste “omissão quanto ao fato de que a inclusão em folha de pagamento constitui obrigação de fazer, por se referir a obrigações vincendas, inviáveis de serem cobradas via execução por quantia certa, situação em que é cabível o arbitramento da multa” (fl. 04); e 2) há “necessidade de integração do acórdão embargado quanto a inexistência de decisão com eficácia erga onmes para cassar as astreintes em lides envolvendo aposentados da COFAVI e a Prev. Usiminas” (fl. 04).

Contrarrazões apresentadas unicamente pela embargada Previdência Usiminas (id 13623941).

É cediço que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos
pois sua
função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022, do
Código de Processo Civil
, o que não acontece no caso dos autos.

De logo, em relação a ambos recursos, a
nalisando o acórdão
recorrido
v
ê-se
que ele tratou devidamente as questões postas, expondo de maneira clara as razões dos convencimentos dos julgadores
,
ou seja, o
acórdão não padece d
e
vício
s

de omissão.

A
propósito, na ementa do julgado embargado estão destacadas
de maneira clara e precisa toda a matéria que ambas embargantes alegam não ter sido examinada por este órgão colegiado,
de modo que
nos itens 1, 2, 3
e 6
há o enfrentamento dos pontos
supostamente omissos
alegados pela embargante Previdência Usiminas.
Já
no
s
ite
ns
4
e 5, estão presentes o resumo do plexo de fundamentações relacionados aos pontos de suposta omissão alegada pela embargante
Maria Neves do Nascimento
.

E assim ficou ementado
o v. acórdão impugado
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE ATÉ A LIQUIDAÇÃO DO FUNDO – PRECEDENTES – ASTREINTES – FIXAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR - NÃO CABIMENTO - AFASTAMENTO DA MULTA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.964.067/ES, concluiu que “o entendimento firmado pela 2ª Seção no multireferido RESp n. 1.248.975-ES não deixa margem a dúvida no sentido de que a falência da patrocinadora ou eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constitui fato extraordinário ou imprevisível hábil a isentar a entidade de previdência privada da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, notadamente em razão da autonomia da relação entre o beneficiário e o ente de previdência complementar, concluindo-se, assim, pela responsabilidade da FEMCO”.

2 - Não merece prosperar o pleito da agravante, porquanto a parte agravada encontra-se vinculada ao fundo nº 1975.00002-18, de modo que a alegada ausência de solidariedade entre as submassas não é capaz de afastar a sua responsabilidade pelo adimplemento do benefício.

3 – A decisão agravada não viola a coisa julgada e o entendimento do STJ que, ao analisar a reclamação nº. 39.212, sob a relatoria do Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, oriunda de decisão interlocutória semelhante à ora impugnada, decidiu que “a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois

se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos extrabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma”.

4 - Em que pese analisada a temática alusiva à multa cominatória, relembro que, no julgamento do EAREsp 650.536/RJ, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “o valor das astreintes, previstas no citado art. 461 do Código de Processo Civil revogado (correspondente ao art. 536 do Código vigente), é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Considera-se que a multa não tem uma finalidade em si mesma e, assim como pode ser fixada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo, também pode ser revista ex officio por este, a qualquer tempo” (EAREsp 650.536/RJ, relator MinistroRaul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021).

5 – Como já decidiu este Egrégio Tribunal em demandas similares, trata-se de obrigação de pagar que, como tal, não comporta a incidência de astreintes, restrita às modalidades de fazer ou não fazer. Para aquela, já previu o legislador no art. 523, §1º, do CPC, as sanções legais para o descumprimento do encargo imposto ao devedor (multa de 10% e honorários), os quais já foram acrescidos pelo agravado ao montante devido.

6 – Em reforço, porém por fundamento diverso, entendeu o

Superior Tribunal de Justiça pelo não cabimento da penalidade em demanda envolvendo a mesma celeuma (complementação de aposentadoria), haja vista a inexistência de recalcitrância da Previdência Usiminas.

7 – Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar as astreintes. Agravo interno prejudicado.

Quanto à questão do excesso de execução sobre o crédito principal, a conclusão do v. acórdão foi no sentido de considerar devido os valores das prestações cobradas, ou seja, manteve hígida aquela fundamentação da r. decisão agravada de fls. 412-5, que admitiu que os “cálculos da parte exequente estão corretos e encontram-se em consonância as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores”.

Outrossim, no voto de relatoria foram expendias as seguintes premissas:

[...
]

A responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora COFAVI já foi enfrentada inúmeras vezes neste Colegiado, sendo mister a manutenção da decisão agravada.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.964.067/ES, concluiu que “o entendimento firmado pela 2ª Seção no multireferido RESp n. 1.248.975-ES não deixa margem a dúvida no sentido de que a falência da patrocinadora ou eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constitui fato extraordinário ou imprevisível hábil a isentar a entidade de previdência privada da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, notadamente em razão da autonomia da relação entre o beneficiário e o ente de previdência complementar, concluindo-se, assim, pela responsabilidade da FEMCO”.

Do voto vencedor, colho o seguinte trecho: “(...) justamente em razão da independência da relação jurídica estabelecida entre a entidade de previdência privada e seus segurados e entre a entidade de previdência e a patrocinadora, assim como da relação entre o segurado e a patrocinadora, é que deve ser garantido o cumprimento das obrigações previstas no âmbito de cada uma das relações jurídicas, que, sim, revelam-se autônomas e independentes umas das outras”.

E concluiu o Ministro Luis Felipe Salomão: “a alegada "impossibilidade fática" do pagamento em virtude do exaurimento do fundo FEMCO-COFAVI não deve prevalecer sobre a responsabilidade legal e jurídica oriunda da relação previdenciária, norteada pelos princípios do direito previdenciário e pelas disposições do convênio de adesão celebrado entre a FEMCO e a COFAVI, considerando que a FEMCO anuiu aos seus termos, inclusive quanto ao "adiantamento" pela entidade previdenciária das contribuições que seriam de responsabilidade da COFAVI”.

Posteriormente, ao analisar o EREsp 1.673.890/ES, o citado Ministro esclareceu que “a independência patrimonial dos planos, exteriorizada pela contabilidade e pela gestão em separado dos fundos, assim como a ausência de solidariedade, própria dos planos de previdência complementar envolvendo os multiplanos, formados com multipatrocinadores, não afasta, segundo penso, a obrigatoriedade da continuidade do pagamento dos benefícios no caso ora em debate”.

Sob tais premissas, não merece prosperar o pleito da agravante, porquanto a parte agravada encontra-se vinculada ao fundo nº 1975.00002-18, de modo que a alegada ausência de solidariedade entre as submassas não é capaz de afastar a sua responsabilidade pelo adimplemento do benefício, à luz da jurisprudência colacionada.

Ao contrário do sustentado, a decisão agravada não viola a coisa julgada e o entendimento do STJ que, ao analisar a reclamação nº. 39.212, sob a relatoria do Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, oriunda de decisão interlocutória semelhante à ora impugnada, decidiu que “a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma”.

(...)

Neste caso, em decisão anterior (id. 3296776 e 3296777), o julgador a quo reduziu a penalidade para o patamar de R$ 313.200,00 (trezentos e treze mil e duzentos reais), montante que reputo desarrazoado.

Registro que, além da manifesta desproporção, entendo que sua exigência não se mostra cabível na espécie.

Como já decidiu este Egrégio Tribunal em demandas similares, trata-se de obrigação de pagar que, como tal, não comporta a incidência de astreintes, restrita às modalidades de fazer ou não fazer. Para aquela, já previu o legislador no art. 523, §1º, do CPC, as sanções legais para o descumprimento do encargo imposto ao devedor (multa de 10% e honorários), os quais já foram acrescidos pelo agravado ao montante devido.

[...]

Assim
, a
inda que de modo contrário aos interesses d
a
embargante,
todas as matérias que deveriam ser analisadas para o
deslinde da controvérsia
tratada no processo
foram enfrentadas
no julgamento
d
o
agravo de instrumento
, não havendo falar em omissão,
pois o
colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou
que
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do C
ódigo de Processo
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
naquela Corte no sentido de que é “
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.”
2
A matéria trazida nos embargos deve ser discutida em momento e local próprio pel
a

embargante.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça
também já assentou
:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23-06-2016, DJe 01-07-2016).

Está claro que o que pretendem ambos embargantes é obter reexame de matéria julgada no recurso, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, a Recorrente aponta a existência de omissão no tocante a um dos standards do título executivo: A preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas. Acórdão constata a existência de duas Submassas, mas se nega a investigar a titularidade dos recursos, restringindo - e não ampliando, como deveria - os meios probatórios, prequestionando, outrossim, os seguintes dispositivos legais: artigos 489, §3º, 503, 505 e 506, c/c art. 1.022, II, todos do CPC). Decisão que ignora e vulnera o sistema estabelecido na Lei Complementar n. 109/2001 (violação do art. 3º, VI, dos arts. 2º, 6º e 18, §§lº e 2º, do art. 7º, do art. 9º, e do art. 34, I, b, todos da LC 109/2001; violação dos arts. 39, par. Ún. , e 5º, II, da Resolução CNPC n. 24/2016). III. Analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, denota-se de forma clara que a Recorrente pretende se valer dos Embargos de Declaração com o fito de alterar a conclusão a que chegara o órgão julgador ao analisar o caso, que culminou no sentido de desacolher a sua tese, mormente em relação à alegação de inexistência de solidariedade entre as submassas dos Fundos administrados pela Entidade. lV. Diversamente, esta Egrégia Segunda Câmara Cível concluiu, soberanamente e, após se debruçar sobre todo o alegado, devidamente amparada em precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à espécie, que diante da impossibilidade de liquidação extrajudicial do fundo destinado ao pagamento dos benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atualmente denominada Previdência Usiminas, deve prover os recursos necessários à satisfação dos créditos objeto da demanda originária. V. Não se há falar em omissão quando, na verdade, o que se sustenta na hipótese é a pretensão de reverter o julgamento partindo-se de premissas diversamente adotadas por este órgão julgador, tratando-se de verdadeira contradição a partir de elementos externos ao julgado, circunstância impassível de ser acolhida em sede de Aclaratórios, demandando a impugnação através da via recursal própria à discussão do acerto ou desacerto do julgado perante a Corte de Superposição competente. VI. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. VII. Nos termos da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (STJ, EDCL no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) VIII. Recurso conhecido e desprovido. (Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 0003495-83.2020.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data de julgamento: 12-07-2022, data da publicação no DJES: 25-07-2022)

No mais, o
prequestionamento
3

pretendido
pel
a

embargante
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego provimento

a
ambos
embargos de declaração
.

É como voto.

1
- Arquivo: 00389012020108080024 VOL 002 PARTE 02.pdf – fl. 87.

2
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016.

3
-
“
Art
s. 489, § 3º, 503, 505 e 506, c/c art. 1.022, II, todos do CPC). Decisão que ignora e vulnera o sistema estabelecido na Lei Complementar n. 109/2001 (violação do art. 3º, VI, dos arts. 2º, 6º e 18, §§1º e 2º, do art. 7º, do art. 9º, e do art. 34, I, ‘b’, todos da LC 109/2001; violação dos arts. 3º, par. ún., e 5º, II, da Resolução CNPC n. 24/2016”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez